Tribunal: TJDFT
Processo: 0741321-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : PetCrim – PETIÇÃO CRIMINAL Processo N. : 0741321-65.2024.8.07.0000 Requerente : ALERRANDRO DO NASCIMENTO COELHO Relator : Desembargador JESUINO RISSATO DECISÃO Trata-se de carta manuscrita assinada pelo sentenciado ALERRANDRO DO NASCIMENTO COELHO, endereçada a este Tribunal de Justiça e distribuída como ‘PETIÇAO CRIMINAL’. Do que se pode depreender do petitório, o Requerente pleiteia detração e comutação de pena. Os autos foram remetidos à Defensoria Pública do Distrito Federal (ID 65358708), a qual informou que o requerente está sendo assistido pela Defensoria Pública no processo de execução originário (SEEU 0005721-86.2018.8.07.0015). Consignou, ainda, que por se tratar de pedido inerente à execução penal, o qual não foi submetido ao juízo de primeiro grau, a apreciação do pleito por este Tribunal de Justiça ensejaria supressão de instância. Neste cenário, por se tratar de matéria típica de execução penal e ausente qualquer decisão proferida pelo Juízo das Execuções Penais, não há o que ser analisado, sob pena de indevida supressão de instância. A questão deve ser perquirida pelo peticionante, devidamente assistido pela Defensoria Pública, perante a Vara de Execuções do DF, competente para tanto, o que, segundo informado, já está ocorrendo. Ante o exposto, INDEFIRO o processamento da presente petição criminal. Intime-se e arquive-se, com as cautelas de praxe. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator